Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718074-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HBN CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: WE4 CURSOS DE IDIOMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HBN CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Despejo movida em face de WE4 CURSOS DE IDIOMAS LTDA, processo n. 0707977-33.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 199718427, na qual fora homologado acordo celebrado entres as partes. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator